Tribunal: TJES
Processo: 0000703-76.2014.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA.

VEÍ
CULO
DEIXADO EM O
FICINA POR TRÊS ANOS.
DEVER DE GUARDA. DESÍDIA DA PROPRIE
TÁRIA. CUL
PA CONCORRENTE. RETIRADA DE PEÇAS. DANOS MORAIS.
DEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I –
O

caso dos autos deriva
de abandono de veículo
durante 03 (três) anos no estabelecimento da apelante, sem autorização para realização dos reparos, tendo como condicionante para tanto o resultado
de processo que tramitava entre apelada e terceiro, o qual discutia a responsabilidade sobre acidente que gerara as avarias no
bem
.

I
I –

Culpa concorrente configurada,
uma vez que, comprovariam igualmente a
ausência de responsabilidade sobre os danos naturais decorrentes d
a
permanência
de automóvel em pátio
: (i)
a
d
evida notificação
pela recorrente
para retirada do veículo,
abstendo-se do seu dever de cuidado
e

(ii)
a proatividade da recorrida para cuida
r
daquilo que lhe pertencia e sob
r
e

o qual era a principal responsável e interessada.

I
I
I –
A
condenação ao pagamento d
o valor arbitrado na
tabela FIPE considera o automóvel em plenas condições para uso, realidade que não encontra guarida na hipótese dos autos, na qual o veículo já possuía uma série de avarias decorrentes do acidente.
D
evida,
portanto,
a compensação
dos consertos orçados.

IV –
A
culpa concorrente reconhecida refere-se ao dever geral de cuidado do imóvel, não justificando a retirada de peças do veículo sem autorização da proprietária para fins de benefício próprio, qual seja, utilização no conserto de outros automóveis,
a qual foi comprovada pelo laudo técnico anexo.

V
–
Recurso
conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000703-76.2014.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

APELADO: IZOLINA BOZZETTI DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:22/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS(RELATOR):-

Trata-se
de

apelação cível
interpost
a por
RECREIO VITORIA VEÍCULOS S.A.
em razão de
sentença que
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos
exordiais de
IZOLINA BOZZETTI DOS SANTOS
em ação indenizatória ajuizada em face do recorrente

para
condená-lo
“
a pagar a requerente a título de dano material a quantia equivalente ao valor da Tabela FIPE do veículo automotor VW/Gol 1.0 2008/2009 IVISH7472 (fls. 36), corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e com juros a partir da citação (art. 405 do CC)”
e
“a pagar a requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a contar da citação (Art. 405 do CC).”

I
rresignad
o
,
o a
pelante

pleiteia

a reforma do
decisum
para reconhecer a culpa exclusiva da recorrida nos fatos narrados e, assim, afastar as condenações outrora arbitradas. Somado ao dito, de forma subsidiária, persegue o reconhecimento de culpa concorrente da autora/apelada, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais e a alteração dos índices de juros e correção monetária estabelecidos.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
30 de agosto de 2024.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO VIGANO NETO:-

Senhor presidente, excelentíssimos senhores dembargadores, representantes do Ministério Público, colegas advogados, partes aqui presentes, a todos, uma boa tarde.

Excelências, vou ser bastante breve nas minhas razões desse recurso.

Trata-se de uma situação em que, em 2010, um automóvel Gol 1.0, 2008, sofreu um acidente automobilístico. Esse veículo chegou à concessionária Vitória Wagen da Serra, em cima de um guincho, para um orçamento de reparos. Foi feito o orçamento do reparo desse veículo. e a consumidora optou por aguardar a seguradora autorizar a realização desse conserto.

A seguradora não autorizou a realização desse conserto, a concessionária solicitou a ela verbalmente que retirasse o veículo de lá, e ela então optou por ajuizar uma ação contra a seguradora e contra o causador do acidente, em que ela exigiria que essas pessoas pagassem pelo conserto do carro, e só depois do fim desse processo, ela iria então retirar o seu veículo e autorizar o orçamento deixado pela concessionária.

Três anos depois ela perdeu esse processo, foi até a concessionária, o veículo dela havia passado esses três anos ao relento, havia se deteriorado, naturalmente, e ela ajuizou a presente demanda para se ver indenizada, pelos danos que o veículo dela sofreu após ter passado esses três anos sem autorização no pátio da concessionária.

A sentença julgou procedente a ação para condenar a concessionária a restituir, a indenizar a autora por danos materiais no valor de tabela FIP do carro dela, corrigido monetariamente com juros de maior de 1% ao mês desde a citação. Além de indenização por danos morais em 7 mil reais também corrigidos dessa forma.

Então o que nos traz aqui hoje, Excelência, basicamente é que, primeiro, não houve autorização para ela deixar o veículo na concessionária. A jurisprudência que nós, inclusive, trazemos com bastante volume, em sede de apelação, a jurisprudência é bastante consolidada em dizer que a concessionária não é obrigada a manter o veículo guardado em seu pátio.

Então a concessionária não tinha obrigação do veículo ficar lá.

Instaurou-se, na verdade, uma situação complexa, porque o veículo chegou de guincho, a senhora morava em São Domingos do Norte, ela se recusava a retirar o carro.

u não tinha condição de botar esse carro em cima de um guincho e devolver na porta da casa dela em São Domingos do Norte. Então esse veículo ficou infelizmente por esse período todo no pátio da concessionária e sofreu as deteriorações naturais do tempo.

O que nós pedimos é a reforma da sentença.

Em primeiro lugar, porque no nosso sentido não existe dano moral decorrente dessa conduta da concessionária, foi a própria apelada quem deu causa a isso, ao optar no primeiro momento por não aprovar o orçamento e demandar a seguradora, ao optar por não retirar o seu veículo do pátio da concessionária.

E se for para a concessionária indenizá-la de algo, É importante ter em mente que o que ela deixou na concessionária não foi o carro dela. O que ela deixou na concessionária foi o carro dela avariado. Então ela não pode ser indenizada no valor de tabela FIP do automóvel. Ela precisa ser indenizada no valor de tabela FIP do automóvel menos o valor do orçamento da época para consertar o carro dela. Esse é um ponto relevante.

E outro ponto em relação à correção. A correção desse valor, a juros de 1% ao mês desde a citação, soma uma monta muito alta, que representa o enriquecimento sem causa.

Então entendemos que o indexador mais adequado para esse tipo de correção, se for o caso, seria a Selic.

São essas as razões de excelência pelas quais pugnamos pelo provimento do apelo

Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS(RELATOR):-C
onsoante
o
relatado,
t
rata-se
de

apelação cível
interpost
a por
RECREIO VITORIA VEÍCULOS S.A.
em razão de
sentença que
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos
exordiais de
IZOLINA BOZZETTI DOS SANTOS
em ação indenizatória ajuizada em face do recorrente

para
condená-lo
“
a pagar a requerente a título de dano material a quantia equivalente ao valor da Tabela FIPE do veículo automotor VW/Gol 1.0 2008/2009 IVISH7472 (fls. 36), corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e com juros a partir da citação (art. 405 do CC)”
e
“a pagar a requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a contar da citação (Art. 405 do CC).”

I
rresignad
o
,
o a
pelante

pleiteia

a reforma do
decisum
para reconhecer a culpa exclusiva da recorrida nos fatos narrados e, assim, afastar as condenações outrora arbitradas. Somado ao dito, de forma subsidiária, persegue o reconhecimento de culpa concorrente da autora/apelada, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais e a alteração dos índices de juros e correção monetária estabelecidos.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

N
a hipótese dos autos, a recorrida alega ter deixado o veículo sob os cuidados da apelante em 2010, com o fito de solucionar as avarias decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o bem
s
u
b judice.

Destaca-
se
que, a
o
tempo do imbróglio, a seguradora do terceiro envolvido no sinistro recusou-se a arcar com os consertos, sobre os quais era responsável
conforme narrativa autoral
, de modo que
a parte apelada viu-se obrigada a ajuizar ação com o objetivo de clarificar a responsabilidade sobre o acidente ocorrido, bem como determinar a quem competiria o pagamento dos
reparos
orçados.

Ocorre que tal demanda tramitou durante 03 (três) anos, período no qual a autora/apelada deixou o carro no estabelecimento da apelante, sem autorização para realização dos reparos, tendo como condicionante para tanto o resultado do processo outrora instalado.

Diante de tal cenário, ao término do processo
citado
, o filho da Sra. Izolina dirigiu-se à sede da recorrente, com o objetivo de atualizar o gerente acerca do resultado da lide,
quando
deparou-se com o veículo discutido em situação de “perda total”, com diversas avarias que não estavam a tempo do acidente,
também
com a retirada de consideráveis peças.

Nessa senda, a parte recorrida notificou extrajudicialmente o apelante para que devolvesse o bem nas condições em que esse se encontrava quando depositado no est
abelecimento, uma vez que,
conforme narra, teria
confiado à guarda e vigilância do recorrente
quando deixou-o para a realização dos orçamentos
.

No entanto, não obtendo êxito pela via supracitada, a parte
decidiu ajuizar a
presente ação para obter as restituições materiais e morais que reputa serem devidas.

Vale salientar que o juízo
a quo
em sentença julgou parcialmente procedente
s
os pedidos autorais, não obstante
versou acerca da aparente
desídia da apelada,
reconheceu não terem nos autos provas de que o réu/apelante solicitou a retirada do automóvel, tampouco que cobrou
quantia para efetuar a guarda do bem, concluindo pela sua autorização,
ainda que tácita
, da permanência do automóvel em sua propriedade.

T
endo em vista o exposto, destaco deter parcial razão o recorrente, pelos motivos que exporei abaixo.

Reputo contundente a narrativa autoral, a qual resta carreada de documentos de que a parte apelante recebeu o bem em seu estabelecimento, bem como que aquele
se
encontra em condições claramente precárias se comparadas às que detinha à época do acidente, a exemplo de fotos que demonstra
m
a
ausência
de diversas peças do automóvel.

Diante disso, salienta-se, ainda,
a
não comprovação

de pedidos
formais
para retirada do bem do local, de modo que não
se
eximiu,
por completo, o recorrente,
do seu dever de guarda.

Nessa linha, vislumbro serem as supracitadas circunstâncias

capazes de demonstrar a

in
cidência de responsabilidade
sobre o
réu/apelante
,
ficando assente o seu agir
omissivo
e negligente
que
concorreu

para a “perda total” do veículo.

Pode-se dizer que há, portanto, a presença dos requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil objetiva, quais são conduta (
ausência do dever de cuidado
), dano (
inutilidade do veículo
) e o nexo causal entre elas.

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”

Além
do exposto
, destaco
a previsão
express
a
no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil,
segundo o qual

“haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
”

Por outro lado, n
ão se pode ignorar que
a apelada, ciente das circunstâncias narradas,
permitiu que o veículo ficasse por
três anos
ao acaso no estabelecimento da apelante, sem diligenciar a retirada ou, ainda, preocupar-se em saber se deveria pagar algum valor para que
a
guarda fosse mantida.

Nessa linha, s
alienta-se
que
,
embora alegue
a recorrente que solicitou verbalmente a retirada do veículo, a apelada aduz ter a apelante anuído com a
permanência
do automóvel no estabelecimento. Todavia, as partes não fazem prova dos fatos alegados.

À luz dos fatos narrados, o que se tem

incontroverso
nos autos
é

a ciência
da recorrida
acerca da
negativa de pagamento dos consertos do carro por terceiro (seguradora), bem como da possível demora do processo judicial acerca do acidente e da natureza do estabelecimento da apelante (uma oficina, não um depósito).

A meu ver,
n
ão se reputa razoável o abandono de bem sob responsabilidade de terceiro por tanto tempo de forma não onerosa e, ainda, despreocupada, sob o manto de
estar a espera de
decisão judicial em processo que, registra-se, não guarda relação com a recorrente.

Portanto, apesar de configurada a
negligência

do réu/apelante
, revela-se presente também a culpa concorrente da
recorrida
, a qual agiu com clara desídia no caso em apreço.

Nessa esteira, assim como a demonstração, pelo
recorrente
, de que houve a devida notificação para retirada do veículo, abstendo-se do seu dever de cuidado,
comprovaria
sua ausência de responsabilidade sobre os danos naturais decorrentes do abandono de automóvel em pátio, surtiria igual efeito a proatividade da recorrida para cuida
r
daquilo que lhe pertencia e
sob
r
e

o qual era a principal responsável e interessada.

R
egistro,
nesse passo,
haver o enquadramento do caso em apreço à hipótese previs
t
a no artigo 945 do Código Civil, que assim versa:

“
Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
.”

Nesse sentido, assim tem decidido este Colendo Tribunal acerca de casos envolvendo esse instituto:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES CAUSADORES DO DANO. CULPA CONCORRENTE. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANOS EMERGENTES DEVIDOS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Em se tratando de acidente de trânsito,
ainda que o autor do dano tenha agido de maneira negligente, caso a imprudência da vítima gere desdobramentos os quais poderiam ser evitados com a adoção das medidas corretas, ambos responderão concorrentemente pelos danos ocasionados, na proporção de sua culpa.
II – Caracterizada a culpa concorrente da vítima, é devida a redução do quantum indenizatório arbitrado em sede de reparação por danos morais, a fim de resguardar os limites da participação de cada um para a ocorrência do evento danoso. III – Comprovados os gastos para a reforma do automóvel, deve recair sobre o agente causador do dano a obrigação de ressarci-los. IV – Recurso parcialmente provido.” (Apelação cível nº 0007567-80.2014.8.08.0006, 27/01/2023)

Superado tal ponto, vale salientar ser devida a compensação arguida em sede recursal, tendo em vista que a condenação ao pagamento do valor arbitrado na tabela FIPE considera o automóvel em plenas condições para uso, realidade que não encontra guarida na hipótese dos autos, na qual o veículo já possuía uma série de avarias decorrentes do acidente, sobre as quais têm-se orçamentos de conserto às fls. 52 – 54 dos autos.

Dessa forma, julgo
devido
o abatimento do valor orçado para efetuar os consertos do veículo do total atribuído pela tabela FIPE ao bem, sendo que de tal quantia total caberá ao apelante o pagamento na parcela de culpa que lhe fora atribuída em razão do reconhecimento da culpa concorrente, qual seja, 50% (cinquenta por cento).

Fixada
s
essa
s
premissa
s
, passo à
análise do
pedido de
redução do
quantum

indenizat
ório
a título de danos morais.

Acerca do instituto discutido, bem preleciona
Francisco Amaral
em sua obra “Direito civil: introdução
”
,
a saber:

“
Dano moral seria
, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

Nessa toada, destaca-se que, não obstante a culpa concorrente reconhecida acima, essa refere-se ao dever geral de cuidado do
veículo
, não justificando, por nenhuma via, a retirada de peças d
esses
sem autorização da proprietária,
ainda mais
para fins de benefício próprio, qual seja, utilização no conserto de outros automóveis,
a qual foi comprovada pelo laudo técnico anexo às fls. 65 – 72
.

Reputo devida, portanto, a condenação previamente estabelecida pelo magistrado sentenciante, a
qual

cumpre
com
a
função punitiva
e
inibitória da indenização,
além de
atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa.

N
o que se refere ao índice para incidência dos consectários legais sobre as condenações arbitradas, deve-se incidir juros de mora pela SELIC, a qual já inclui correção monetária, sendo vedada sua cumulação sob pena de
bis in idem.

Por todo
o
exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação
e

D
O
U
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

para,

reforma
ndo
a sentença objurgada
(i) determinar o abatimento do valor de conserto do veículo do total da tabela FIPE; (ii) reconhecer a culpa concorrente da autora/apelada sobre os danos materiais arbitrados, devendo o recorrente custear 50%
(cinquenta por centro)
do valor total do veículo.

Por fim, (iii) mantenho a data do efetivo prejuízo como termo inicial da correção monetária dos danos materiais e a data do arbitramento para os danos morais, enquanto estabeleço a incidência da taxa SELIC em relação aos juros de mora a partir da citação em ambos, quando então não haverá mais incidência da correção monetária, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A em razão da sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, a fim de condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes das avarias no veículo de propriedade da requerente IZOLINA BOZZETTI DOS SANTOS.

Em suas razões, a apelante pugna pela reforma da sentença para que se reconheça a ausência de ato ilícito e, eventualmente, inexistência de dano moral.

Discute-se nos autos a responsabilidade civil da requerida, aqui recorrente, pela não conservação de um veículo deixado em suas dependências por três anos pela proprietária, autora da demanda.

O E. Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, acompanhado integralmente pelo E. Des. Raphael Americano Câmara deu parcial provimento ao recurso para: (i) determinar o abatimento do valor do conserto do veículo da quantia obtida pela tabela FIPE; (ii) reconhecer culpa concorrente para reduzir a indenização por danos materiais em 50% (cinquenta por cento); (iii) e corrigir os consectários legais dos danos morais.

Dos autos, denota-se que, após acidente automobilístico, a autora da demanda deixou o veículo VW/Gol 1.0 2008/2009 para conserto nas dependências da requerida. Após o orçamento, o serviço não foi autorizado, porque a seguradora do veículo que teria ocasionado os danos não teria arcado com o conserto.

A autora, então, ingressou em juízo a fim de que o serviço fosse custeado pelo causador do dano/seguradora e, neste ínterim, deixou o veículo nas dependências da apelante.

Após três anos, ao buscar a requerida para informar acerca da conclusão da lide, deparou-se com o veículo em situação de perda total, ensejando o ajuizamento da presente demanda.

Não tenho dúvidas em acompanhar o relator, quanto a hipótese de culpa concorrente, decorrente da desídia da autora em retirar o veículo para a devida guarda e conservação durante tal período.

Não há qualquer justificativa plausível que torne razoável o abandono do veículo por longos três anos, sob a guarda de terceiro que nenhuma relação tem com o desfecho da demanda ajuizada pela autora em face do causador do acidente e da sua seguradora.

Por outro lado, não se pode, como concluiu o relator, isentar a sociedade empresária ré da responsabilidade assumida em decorrência da guarda do veículo e de sua inércia em notificar a proprietária para a sua retirada, uma vez que os serviços que prestaria não foram autorizados.

Assim, acompanho sua Excelência quanto ao abatimento do valor do reparo do veículo que, à época, era necessário, bem como no que diz respeito ao estabelecimento da culpa concorrente.

Saliento, por oportuno, que, na sentença o Magistrado
a quo
indicou que o dano material correspondia ao valor do veículo conforme tabela Fipe colacionada aos autos à fl. 38, o que se mostra correto porque era o que o veículo representava à época em que fora entregue à ré.

Por outro lado, com o acréscimo do abatimento do valor do reparo do veículo estabelecido no voto do E. Relator,
entendo que aquele valor descrito à fl. 38 deve sofrer o decréscimo da quantia necessária ao conserto, conforme orçamento de fl. 52, para o produto de tal operação ser atualizado conforme determinado na sentença e confirmado no voto do Culto Relator
.

Dito isto, a questão que me leva a divergir diz respeito exclusivamente aos danos morais.

Não vislumbro, do cotejo dos autos, qualquer razoabilidade em sua ocorrência, pois o homem médio tem plena consciência de que o passar do tempo implica em deterioração de qualquer bem, ainda mais um veículo automotor.

Relevo que, o motivo da não realização dos reparos e entrega do bem em estado de uso deve-se, tão somente, da decisão tomada pela autora da demanda, proprietária do veículo em não autorizar os serviços e aguardar uma demanda judicial por ela ajuizada.

A requerida não tinha qualquer relação com tais fatos ou ingerência sobre o seu resultado, de modo que o passar dos anos relacionam-se com ato exclusivo da autora.

Aplica-se, no caso, a teoria do
duty to mitigate the loss,
no qual a parte, agindo com boa-fé e probidade, tem o dever de mitigar o prejuízo da outra parte.

Ora, o abandono do veículo por causa absolutamente diversa e externa às atividades da requerida decorre de ato praticado pela autora que, com isso, contribuiu severamente para a situação do veículo.

Ademais, não se tratando de dano moral
in re ipsa,
ressalto que a recorrida não se desincumbiu do ônus probante acerca de eventual abalo psíquico.

Desse modo, diante da conduta omissiva, não vislumbro a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, não tendo a conduta da ré ocasionado danos extrapatrimoniais.

Do exposto, acompanho o E. Relator no que diz respeito aos danos materiais e ao reconhecimento da culpa concorrente, porém apresento
divergência para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais
.

Por força da alteração da sucumbência,
CONDENO
a autora para pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Suspendo a condenação em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (fl. 78).

Lado outro,
CONDENO
a requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É, respeitosamente, como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 06/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Eminentes Pares,

Por incidência da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942 do CPC, vieram-me conclusos os presentes autos para análise da controvérsia inaugurada neste recurso de Apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IZOLINA BOZZETTI DOS SANTOS, condenando o ora Recorrente “a pagar à requerente a título de dano material a quantia equivalente ao valor da Tabela FIPE do veículo automotor VW/Gol 1.0 2008/2009 IVISH7472 (fls. 36), corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e com juros a partir da citação (art. 405 do CC)”, além da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a contar da citação (Art. 405 do CC).”

Segundo consta da exordial, após envolver-se em um acidente automobilístico, a ora Apelada deixou o veículo VW/Gol 1.0 2008/2009 para conserto nas dependências da Apelante. Feito o orçamento do serviço, não fora autorizada a sua realização, pois a seguradora do veículo que teria causado o sinistro não arcaria com o conserto.

Diante dessa recusa, a Apelada ingressou em juízo a fim de que o serviço fosse custeado pelo causador do dano/seguradora, tendo o automóvel permanecido nas dependências da Apelante até o resultado final dessa demanda, ou seja, durante três anos. Quando foi buscá-lo, a Apelada se deparou com o veículo em situação de perda total, ensejando o ajuizamento da presente ação.

Em seu judicioso voto, o preclaro Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, entendeu por conhecer e
dar parcial provimento
ao recurso
,
“(...)
reformando a sentença objurgada para (i) determinar o abatimento do valor de conserto do veículo do total da tabela FIPE; (ii) reconhecer a culpa concorrente da autora/apelada sobre os danos materiais arbitrados, devendo o recorrente custear 50% (cinquenta por cento) do valor total do veículo
(...)”.

Para Sua Excelência,
“
(...) apesar de configurada a negligência do réu/apelante, revela-se presente também a culpa concorrente da recorrida, a qual agiu com clara desídia no caso em apreço”
, razão pela qual entendeu ser devida a compensação arguida em sede recursal, “(...)
tendo em vista que a condenação ao pagamento do valor arbitrado na tabela FIPE considera o automóvel em plenas condições para uso, realidade que não encontra guarida na hipótese dos autos, na qual o veículo já possuía uma série de avarias decorrentes do acidente, sobre as quais têm-se orçamentos de conserto às fls. 52 – 54 dos autos
(...)”.

Diante disso, reputou o eminente Relator ser devido “o abatimento do valor orçado para efetuar os consertos do veículo do total atribuído pela tabela FIPE ao bem, sendo que de tal quantia total caberá ao apelante o pagamento na parcela de culpa que lhe fora atribuída em razão do reconhecimento da culpa concorrente, qual seja, 50% (cinquenta por cento)”.

Por fim, manteve irretocável a r. sentença
a quo
no tocante à indenização pelos danos morais sofridos pela Apelada.

O eminente Des. Raphael Americano Câmara acompanhou o voto proferido pelo Relator.

Já o insigne Des. Fábio Brasil Nery inaugurou a divergência
sub examine
, que se cinge à fixação da indenização por danos morais.

Sua Excelência entendeu por bem dar parcial provimento ao presente recurso para, reformando a r. sentença
a quo
, julgar improcedente o pedido de danos morais, sob o fundamento precípuo de que:

“
(...) o homem médio tem plena consciência de que o passar do tempo implica em deterioração de qualquer bem, ainda mais um veículo automotor.

Relevo que, o motivo da não realização dos reparos e entrega do bem em estado de uso deve-se, tão somente, da decisão tomada pela autora da demanda, proprietária do veículo em não autorizar os serviços e aguardar uma demanda judicial por ela ajuizada.

A requerida não tinha qualquer relação com tais fatos ou ingerência sobre o seu resultado, de modo que o passar dos anos relacionam-se com ato exclusivo da autora. (...)”

Após detida reflexão sobre a questão, em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery, estou concluindo por encampar o voto de Relatoria por entender, com a devida vênia, que a teoria do
duty to mitigate the loss
afigura-se cabível ao caso vertente, mas na análise do
quantum debeatur
, e não na verificação da existência propriamente dita do dano moral (
an debeatur
).

Por mais questionável que seja a conduta da Apelada como proprietária do veículo e, ainda, por mais que seja até esperado um certo grau de deterioração desse bem em razão do decurso dos três anos, a mim parece fugir totalmente à razoabilidade
cogitar
que uma empresa que, ao menos tacitamente, aceitou ter sob a sua guarda o referido bem, retiraria as suas peças sem a expressa autorização da Recorrida para utilizar no conserto de outros automóveis.

Destarte, reputo presumido o dano moral diante da situação em apreço, na qual a Apelada se viu deveras surpreendida ao se deparar com o estado do automóvel que havia ficado sob os cuidados da Recorrente, a qual, por sua feita, não tomou qualquer providência para a efetiva retirada do veículo de suas dependências, assumindo, portanto, o dever de zelar pelo bem, ainda que minimamente, não lhe cabendo dele se arvorar como se proprietário fosse.

Decerto, considerando o conjunto probatório dos autos, entendo tratar-se de dano moral
in re ipsa
, e que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pelo MM. Juízo de 1º Grau encontra-se proporcional e adequado à situação narrada nestes autos, tomando como parâmetro, ainda, a jurisprudência desta Egrégia Corte em situações assemelhadas à presente.

Em face do exposto, pedindo a necessária vênia aos que pensam de modo diverso, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

VFC*

DATA DA SESSÃO: 12/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelaç
ão
cível interposto por
Recreio Vitória Veículos S.A.
(id. 8
815410
) contra a sentença (
fls. 23/29 vol. 7
) proferida pelo Juízo da Vara
Ú
nica de S
ão Domingos do Norte
, que, em ação
de reparação de danos
ajuizada por
Izolina Bozzetti dos Santos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, cujo dispositivo transcrevo:

“
Pelo exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, 1, do Código de Processo Civil, a fim de: a. CONDENAR o requerido a
pagar à
requerente a título de dano material a quantia equivalente ao valor da Tabela FIPE do veículo automotor VW/Gol 1.0 2008/2009
M
SH7472 (fls. 36), corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (
Súm
ula 43 do STJ) e com juros a partir da citação (art. 405 do CC); b. CONDENAR o requerido a
pagar à
requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de morta a contar da citação (Art. 405 do CC).

Diante a sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais
e
ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2
º
do CPC. Publique-se, registre-se, intimem-se, ocorrendo o trânsito em julgado e o cumprimento voluntário, expeça-se alvará. Oficie-se ao DETRAN/ES para que promova a transferência do veículo automotor VW/Go
l
1.0 200812009 MSH7472 (f
l
s. 36), para a titularidade da requerida em até 30 dias e transferir responsabilidade por multas e tributos para o réu, lançando em seu prontuário, inclusive sanções administrativas (o ofício deverá ser instruído com a inicial e com a sentença). Havendo recurso, a Secretaria deverá certificar tempestividade e em caso positivo, inti
m
ar a parte recorrida para apresentar contrarrazões e com ou sem estas remeter os autos pa
ra
o Tribunal de Justiça, a quem compete a análise dos pressupostos recursais (Art. 1.010 §
3º
, CPC). Transitado em julgado e nada sendo requerido no prazo de até 10 (dez) dias, arquivem-se.”

A apelante
sustenta: (1) a
impossibilidade de se imputar
a
R
ecreio
a prática de qualquer ato ilícito no caso vertente, o que afasta, evidentemente, eventual dever de reparação por danos materiais
; (2) isso porque ainda que nas hipóteses de responsabilidade objetiva, decorrentes da relação de consumo, se possa prescindir do elemento culpa para que surja o dever de indenizar, jamais poderá haver qualquer tipo de responsabilização sem que estejam presentes os elementos “conduta ilícita” e “nexo causal”; (3) a
a
pelada, voluntariamente, abandonou o próprio veículo, por um período de quase 3 (três) anos, escolhendo por própria vontade, aguardar o trâmite processual e o deslinde da demanda que havia intentado contra terceiro; e (4)
inexistem danos morais a serem indenizados
.

Izolina Bozzetti dos
Santos requer
o desprovimento do recurso
.

O Eminente Relator
deu parcial provimento ao recurso

p
ara, reforma
r
a sentença
e
(
1
) determinar o abatimento do valor de conserto do veículo do total da tabela FIPE; (
2
) reconhecer a culpa concorrente da autora, sobre os danos materiais arbitrados, devendo o recorrente custear 50% (cinquenta por centro) do valor total do veículo, tendo sido acompanhado pelo Desembargador Raphael Americano Câmara.

O
Desembargador Fabio Brasil Nery
acompanhou o E. Relator quanto aos danos materiais e ao reconhecimento da culpa concorrente, divergindo para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de danos

morais
.

Subsequentemente, a Desembargadora Heloisa Cariello acompanhou
integralmente o voto do Eminente Relator.

Para os fins do art. 942 do CPC, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Cumpre destacar que não

há justificativa
razoável que permita olhar com indiferença o abandono d
o
veículo pela recorrida, deixado no estabelecimento da
apelante
durante quase 36 (trinta e seis) meses,
ao argumento de aguardar o deslinde da

questão judicial.

Não se pode ignorar, no entanto, que a apelada teve o consentimento da apelante, ainda que tácito, para estacioná-lo no pátio de seu estabelecimento e lá deixá-lo pelo longo tempo transcorrido, tornando-se, assim, responsável pela sua guarda e conservação, obviamente, não por deterioração decorrente do tempo.

É que

a conduta negligente da apelada não tem o condão de autorizar a apelante a extrair peças do veículo, naturalmente para serem aproveitadas em outros da mesma marca, ou seja, não empresta validade às condutas da apelante caracterizadoras do que vulgarmente se conhece

como
“
depenagem” do

veículo.

Conforme o Relatório Técnico de Inspeção de

fls. 65/72,

houve uma subtração de praticamente todas as peças originais do motor, inclusive do cabeçote, que foi substituído por outro danificado.

A

inspeção realizada demonstra sucateamento geral do veículo: caixa de marchas em estado de sucateamento; retirada do volante, dos faróis traseiros, faróis dianteiros, de várias peças do motor, maçanetas, antena, alavancas de setas;

cabeçote não original do motor sem as velas de ignição, ausência do pneu sobressalente, do chicote elétrico do motor, do carpete traseiro e do macaco. E

a retirada a espuma de enchimento do para-choque traseiro.

Concluiu

a inspeção

que o veículo foi alvo de depenamento generalizado, ficando caracterizada a

condição de “perda total”.

À vista de tal conclusão a recorrida notificou extrajudicialmente a apelante (fls. 74/75) para que devolvesse o bem nas condições em que esse se encontrava quando depositado no estabelecimento de sua propriedade, uma vez que lhe teria confiado a guarda e vigilância quando lá o deixou para a realização dos orçamentos.

Por não conseguir êxito na postulação buscada junto à apelante, Izolina Bozzetti

ajuizou

a presente ação para obter as restituições materiais e morais que reputa lhe serem

devidas.

Trata-se, pois, de hipótese de culpa concorrente. Tanto pelo abandono do veículo pela conduta negligente da apelada como pela prática de condutas omissiva e comissiva por parte da

apelante, que concorreu decisivamente

para a
“
perda total” do veículo.

Inegável, pois, a
responsabilidade civil objetiva da apelante, eis que comprovada a ausência do dever de cuidado, dano (inutilidade do veículo) e o nexo causal entre estas, independentemente de eventual deterioração por causas naturais decorrentes do tempo de estacionamento.

E prescrevem os artigos 186 e 927, do Código C
i
vil, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.” Artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, “
haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.”

Não se trata de hipótese de mero aborrecimento e, sim, de dano moral resultante da afetação de bem personalíssimo da apelada pela perda total do veículo decorrente de ações comissivas da apelante.

O valor d
a indenização pelos danos morais, fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), revela-se
suficiente para
desestimular a
apelante
da reiteração da prática e proporcionar
à
ofendida, compensação na justa medida do abalo sofrido.

Por tais razões,
acompanho
o voto proferido pelo Eminente Relator.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000703-76.2014.8.08.0054

APELANTE:
RECREIO VITORIA VEÍCULOS S.A.

APELADA:
IZOLINA BOZZETTI DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante
o
relatado,
t
rata-se
de

apelação cível
interpost
a por
RECREIO VITORIA VEÍCULOS S.A.
em razão de
sentença que
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos
exordiais de
IZOLINA BOZZETTI DOS SANTOS
em ação indenizatória ajuizada em face do recorrente

para
condená-lo
“
a pagar a requerente a título de dano material a quantia equivalente ao valor da Tabela FIPE do veículo automotor VW/Gol 1.0 2008/2009 IVISH7472 (fls. 36), corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e com juros a partir da citação (art. 405 do CC)”
e
“a pagar a requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a contar da citação (Art. 405 do CC).”

I
rresignad
o
,
o a
pelante

pleiteia

a reforma do
decisum
para reconhecer a culpa exclusiva da recorrida nos fatos narrados e, assim, afastar as condenações outrora arbitradas. Somado ao dito, de forma subsidiária, persegue o reconhecimento de culpa concorrente da autora/apelada, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais e a alteração dos índices de juros e correção monetária estabelecidos.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

N
a hipótese dos autos, a recorrida alega ter deixado o veículo sob os cuidados da apelante em 2010, com o fito de solucionar as avarias decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o bem
s
u
b judice.

Destaca-
se
que, a
o
tempo do imbróglio, a seguradora do terceiro envolvido no sinistro recusou-se a arcar com os consertos, sobre os quais era responsável
conforme narrativa autoral
, de modo que
a parte apelada viu-se obrigada a ajuizar ação com o objetivo de clarificar a responsabilidade sobre o acidente ocorrido, bem como determinar a quem competiria o pagamento dos
reparos
orçados.

Ocorre que tal demanda tramitou durante 03 (três) anos, período no qual a autora/apelada deixou o carro no estabelecimento da apelante, sem autorização para realização dos reparos, tendo como condicionante para tanto o resultado do processo outrora instalado.

Diante de tal cenário, ao término do processo
citado
, o filho da Sra. Izolina dirigiu-se à sede da recorrente, com o objetivo de atualizar o gerente acerca do resultado da lide,
quando
deparou-se com o veículo discutido em situação de “perda total”, com diversas avarias que não estavam a tempo do acidente,
também
com a retirada de consideráveis peças.

Nessa senda, a parte recorrida notificou extrajudicialmente o apelante para que devolvesse o bem nas condições em que esse se encontrava quando depositado no est
abelecimento, uma vez que,
conforme narra, teria
confiado à guarda e vigilância do recorrente
quando deixou-o para a realização dos orçamentos
.

No entanto, não obtendo êxito pela via supracitada, a parte decidiu ajuizar a presente ação para obter as restituições materiais e morais que reputa serem devidas.

Vale salientar que o juízo
a quo
em sentença julgou parcialmente procedente
s
os pedidos autorais, não obstante
versou acerca da aparente
desídia da apelada,
reconheceu não terem nos autos provas de que o réu/apelante solicitou a retirada do automóvel, tampouco que cobrou
quantia para efetuar a guarda do bem, concluindo pela sua autorização,
ainda que tácita
, da permanência do automóvel em sua propriedade.

Tendo em vista o exposto, destaco deter parcial razão o recorrente, pelos motivos que exporei abaixo.

Reputo contundente a narrativa autoral, a qual resta carreada de documentos de que a parte apelante recebeu o bem em seu estabelecimento, bem como que aquele
se
encontra em condições claramente precárias se comparadas às que detinha à época do acidente, a exemplo de fotos que demonstra
m
a
ausência
de diversas peças do automóvel.

Diante disso, salienta-se, ainda,
a
não comprovação

de pedidos
formais
para retirada do bem do local, de modo que não
se
eximiu,
por completo, o recorrente,
do seu dever de guarda.

Nessa linha, vislumbro serem as supracitadas circunstâncias

capazes de demonstrar a

in
cidência de responsabilidade
sobre o
réu/apelante
,
ficando assente o seu agir
omissivo
e negligente
que
concorreu

para a “perda total” do veículo.

Pode-se dizer que há, portanto, a presença dos requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil objetiva, quais são conduta (ausência do dever de cuidado), dano (inutilidade do veículo) e o nexo causal entre elas.

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”

Além
do exposto
, destaco
a previsão
express
a
no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil,
segundo o qual

“haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
”

Por outro lado, n
ão se pode ignorar que a apelada, ciente das circunstâncias narradas,
permitiu que o veículo ficasse por
três anos
ao acaso no estabelecimento da apelante, sem diligenciar a retirada ou, ainda, preocupar-se em saber se deveria pagar algum valor para que
a
guarda fosse mantida.

Nessa linha, s
alienta-se
que
,
embora alegue
a recorrente que solicitou verbalmente a retirada do veículo, a apelada aduz ter a apelante anuído com a
permanência
do automóvel no estabelecimento. Todavia, as partes não fazem prova dos fatos alegados.

À luz dos fatos narrados, o que se tem

incontroverso
nos autos
é

a ciência
da recorrida
acerca da
negativa de pagamento dos consertos do carro por terceiro (seguradora), bem como da possível demora do processo judicial acerca do acidente e da natureza do estabelecimento da apelante (uma oficina, não um depósito).

A meu ver,
n
ão se reputa razoável o abandono de bem sob responsabilidade de terceiro por tanto tempo de forma não onerosa e, ainda, despreocupada, sob o manto de
estar a espera de
decisão judicial em processo que, registra-se, não guarda relação com a recorrente.

Portanto, apesar de configurada a
negligência

do réu/apelante
, revela-se presente também a culpa concorrente da
recorrida
, a qual agiu com clara desídia no caso em apreço.

Nessa esteira, assim como a demonstração, pelo
recorrente
, de que houve a devida notificação para retirada do veículo, abstendo-se do seu dever de cuidado,
comprovaria
sua ausência de responsabilidade sobre os danos naturais decorrentes do abandono de automóvel em pátio, surtiria igual efeito a proatividade da recorrida para cuida
r
daquilo que lhe pertencia e
sob
r
e

o qual era a principal responsável e interessada.

R
egistro, nesse passo, haver o enquadramento do caso em apreço à hipótese prevista no artigo 945 do Código Civil, que assim versa:

“Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
.”

Nesse sentido, assim tem decidido este Colendo Tribunal acerca de casos envolvendo esse instituto:

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES CAUSADORES DO DANO. CULPA CONCORRENTE. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANOS EMERGENTES DEVIDOS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Em se tratando de acidente de trânsito,
ainda que o autor do dano tenha agido de maneira negligente, caso a imprudência da vítima gere desdobramentos os quais poderiam ser evitados com a adoção das medidas corretas, ambos responderão concorrentemente pelos danos ocasionados, na proporção de sua culpa.
II – Caracterizada a culpa concorrente da vítima, é devida a redução do quantum indenizatório arbitrado em sede de reparação por danos morais, a fim de resguardar os limites da participação de cada um para a ocorrência do evento danoso. III – Comprovados os gastos para a reforma do automóvel, deve recair sobre o agente causador do dano a obrigação de ressarci-los. IV – Recurso parcialmente provido.” (Apelação cível nº 0007567-80.2014.8.08.0006, 27/01/2023)

Superado tal ponto, vale salientar ser devida a compensação arguida em sede recursal, tendo em vista que a condenação ao pagamento do valor arbitrado na tabela FIPE considera o automóvel em plenas condições para uso, realidade que não encontra guarida na hipótese dos autos, na qual o veículo já possuía uma série de avarias decorrentes do acidente, sobre as quais têm-se orçamentos de conserto às fls. 52 – 54 dos autos.

Dessa forma, julgo
devido
o abatimento do valor orçado para efetuar os consertos do veículo do total atribuído pela tabela FIPE ao bem, sendo que de tal quantia total caberá ao apelante o pagamento na parcela de culpa que lhe fora atribuída em razão do reconhecimento da culpa concorrente, qual seja, 50% (cinquenta por cento).

Fixadas essas premissas, passo à análise do pedido de redução do
quantum

indenizatório a título de danos morais.

Acerca do instituto discutido, bem preleciona
Francisco Amaral
em sua obra “Direito civil: introdução
”
,
a saber:

“
Dano moral seria
, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

Nessa toada, destaca-se que, não obstante a culpa concorrente reconhecida acima, essa refere-se ao dever geral de cuidado do veículo, não justificando, por nenhuma via, a retirada de peças desses sem autorização da proprietária, ainda mais para fins de benefício próprio, qual seja, utilização no conserto de outros automóveis, a qual foi comprovada pelo laudo técnico anexo às fls. 65 – 72.

Reputo devida, portanto, a condenação previamente estabelecida pelo magistrado sentenciante, a
qual

cumpre
com
a
função punitiva
e
inibitória da indenização,
além de
atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa.

No que se refere ao índice para incidência dos consectários legais sobre as condenações arbitradas, deve-se incidir juros de mora pela SELIC, a qual já inclui correção monetária, sendo vedada sua cumulação sob pena de
bis in idem.

Por todo
o
exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação
e

D
O
U
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

para,

reforma
ndo
a sentença objurgada
para

(i) determinar o abatimento do valor de conserto do veículo do total da tabela FIPE; (ii) reconhecer a culpa concorrente da autora/apelada sobre os danos materiais arbitrados, devendo o recorrente custear 50%
(cinquenta por centro)
do valor total do veículo.

Por fim, (iii) mantenho a data do efetivo prejuízo como termo inicial da correção monetária dos danos materiais e a data do arbitramento para os danos morais, enquanto estabeleço a incidência da taxa SELIC em relação aos juros de mora a partir da citação em ambos, quando então não haverá mais incidência da correção monetária, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000703-76.2014.8.08.0054

APELANTE: RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A

APELADO: IZOLINA BOZZETTI DOS SANTOS

RELATORA: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
em razão da sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, a fim de condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes das avarias no veículo de propriedade da requerente
IZOLINA BOZZETTI DOS SANTOS.

Em suas razões, a apelante pugna pela reforma da sentença para que se reconheça a ausência de ato ilícito e, eventualmente, inexistência de dano moral.

Discute-se nos autos a responsabilidade civil da requerida, aqui recorrente, pela não conservação de um veículo deixado em suas dependências por três anos pela proprietária, autora da demanda.

O E. Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, acompanhado integralmente pelo E. Des. Raphael Americano Câmara deu parcial provimento ao recurso para: (i) determinar o abatimento do valor do conserto do veículo da quantia obtida pela tabela FIPE; (ii) reconhecer culpa concorrente para reduzir a indenização por danos materiais em 50% (cinquenta por cento); (iii) e corrigir os consectários legais dos danos morais.

Dos autos, denota-se que, após acidente automobilístico, a autora da demanda deixou o veículo VW/Gol 1.0 2008/2009 para conserto nas dependências da requerida. Após o orçamento, o serviço não foi autorizado, porque a seguradora do veículo que teria ocasionado os danos não teria arcado com o conserto.

A autora, então, ingressou em juízo a fim de que o serviço fosse custeado pelo causador do dano/seguradora e, neste ínterim, deixou o veículo nas dependências da apelante.

Após três anos, ao buscar a requerida para informar acerca da conclusão da lide, deparou-se com o veículo em situação de perda total, ensejando o ajuizamento da presente demanda.

Não tenho dúvidas em acompanhar o relator, quanto a hipótese de culpa concorrente, decorrente da desídia da autora em retirar o veículo para a devida guarda e conservação durante tal período.

Não há qualquer justificativa plausível que torne razoável o abandono do veículo por longos três anos, sob a guarda de terceiro que nenhuma relação tem com o desfecho da demanda ajuizada pela autora em face do causador do acidente e da sua seguradora.

Por outro lado, não se pode, como concluiu o relator, isentar a sociedade empresária ré da responsabilidade assumida em decorrência da guarda do veículo e de sua inércia em notificar a proprietária para a sua retirada, uma vez que os serviços que prestaria não foram autorizados.

Assim, acompanho sua Excelência quanto ao abatimento do valor do reparo do veículo que, à época, era necessário, bem como no que diz respeito ao estabelecimento da culpa concorrente.

Saliento, por oportuno, que, na sentença o Magistrado
a quo
indicou que o dano material correspondia ao valor do veículo conforme tabela Fipe colacionada aos autos à fl. 38, o que se mostra correto porque era o que o veículo representava à época em que fora entregue à ré.

Por outro lado, com o acréscimo do abatimento do valor do reparo do veículo estabelecido no voto do E. Relator,
entendo que aquele valor descrito à fl. 38 deve sofrer o decréscimo da quantia necessária ao conserto, conforme orçamento de fl. 52, para o produto de tal operação ser atualizado conforme determinado na sentença e confirmado no voto do Culto Relator
.

Dito isto, a questão que me leva a divergir diz respeito exclusivamente aos danos morais.

Não vislumbro, do cotejo dos autos, qualquer razoabilidade em sua ocorrência, pois o homem médio tem plena consciência de que o passar do tempo implica em deterioração de qualquer bem, ainda mais um veículo automotor.

Relevo que, o motivo da não realização dos reparos e entrega do bem em estado de uso deve-se, tão somente, da decisão tomada pela autora da demanda, proprietária do veículo em não autorizar os serviços e aguardar uma demanda judicial por ela ajuizada.

A requerida não tinha qualquer relação com tais fatos ou ingerência sobre o seu resultado, de modo que o passar dos anos relacionam-se com ato exclusivo da autora.

Aplica-se, no caso, a teoria do
duty to mitigate the loss,
no qual a parte, agindo com boa-fé e probidade, tem o dever de mitigar o prejuízo da outra parte.

Ora, o abandono do veículo por causa absolutamente diversa e externa às atividades da requerida decorre de ato praticado pela autora que, com isso, contribuiu severamente para a situação do veículo.

Ademais, não se tratando de dano moral
in re ipsa,
ressalto que a recorrida não se desincumbiu do ônus probante acerca de eventual abalo psíquico.

Desse modo, diante da conduta omissiva, não vislumbro a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, não tendo a conduta da ré ocasionado danos extrapatrimoniais.

Do exposto, acompanho o E. Relator no que diz respeito aos danos materiais e ao reconhecimento da culpa concorrente, porém apresento
divergência para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais
.

Por força da alteração da sucumbência,
CONDENO

a autora para pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Suspendo a condenação em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (fl. 78).

Lado outro,
CONDENO

a requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É, respeitosamente, como voto.

Des. Fabio Brasil Nery

Respeitosamente, acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

A
PELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº
0000703-76.2014.8.08.0054

APELANTE: RECREIO VITORIA VEÍCULOS S.A.

APELADA: IZOLINA BOZZETTI DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Recreio Vitória Veículos S.A.
(id. 8
815410
) contra a sentença (
fls. 23/29 vol. 7
)

proferida pelo Juízo da Vara
Ú
nica
de
S
ão Domingos do Norte
, que, em ação
de reparação de danos
ajuizada por
Izolina Bozzetti dos Santos
, julgou parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
na petição inicial, cujo dispositivo transcrevo:

“
Pelo exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
S
OS PEDIDOS AUTORAIS, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, 1, do Código de Processo Civil, a fim de:
a.
CONDENAR o re
q
uerido a
pagar à
requerente a título de dano material a quantia equivalente ao valor da Tabela FIPE do veículo automotor VW/Gol 1.0 2008/2009
M
SH7472 (f
l
s. 36), corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (
Súm
ula 43 do STJ) e com juros a partir da citação (art. 405 do CC);
b.
CONDENAR o requerido a
pagar à
requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de morta a contar da citação (Art. 405 do CC).

Diante a sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais
e
ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2
º
do CPC. Publique-se, registre-se, intimem-se, ocorrendo o trânsito em julgado e o cumprimento voluntário, expeça-se alvará. Oficie-se ao DETRAN/ES para que promova a transferência do veículo automotor VW/Go
l
1.0 200812009 MSH7472 (f
l
s. 36), para a titularidade da requerida em até 30 dias e transferir responsabilidade por multas e tributos para o réu, lançando em seu prontuário, inclusive sanções administrativas (o ofício deverá ser instruído com a inicial e com a sentença). Havendo recurso, a Secretaria deverá certificar tempestividade e em caso positivo, inti
m
ar a parte recorrida para apresentar contrarrazões e com ou sem estas remeter os autos pa
ra
o Tribunal de Justiça, a quem compete a análise dos pressupostos recursais (Art. 1.010 §
3º
, CPC). Transitado em julgado e nada sendo requerido no prazo de até 10 (dez) dias, arquivem-se.”

A apelante
sustenta: (1)
a
impossibilidade de se imputar
a
R
ecreio
a prática de qualquer ato ilícito no caso vertente, o que afasta, evidentemente, eventual dever de reparação por danos materiais
; (2)
isso porque
a
inda que nas hipóteses de responsabilidade objetiva, decorrentes da relação de consumo, se possa prescindir do elemento culpa para que surja o dever de indenizar, jamais poderá haver qualquer tipo de responsabilização sem que estejam presentes os elementos “conduta ilícita” e “nexo causal”; (3) a
a
pelada, voluntariamente, abandonou o próprio veículo, por um período de quase 3 (três) anos, escolhendo por própria vontade, aguardar o trâmite processual e o deslinde da demanda que havia intentado contra terceiro;
e
(4)
inexistem danos morais a serem indenizados
.

Izolina Bozzetti dos
Santos requer
o desprovimento do recurso
.

O Eminente Relator
deu parcial provimento
ao recurso
p
ara, reforma
r
a sentença
e
(
1
) determinar o abatimento do valor de conserto do veículo do total da tabela FIPE; (
2
) reconhecer a culpa concorrente da autora, sobre os danos materiais arbitrados, devendo o recorrente custear 50% (cinquenta por centro) do valor total do veículo, tendo sido acompanhado pelo Desembargador Raphael Americano Câmara.

O
Desembargador Fabio Brasil Nery
acompanhou o E. Relator quanto aos danos materiais e ao reconhecimento da culpa concorrente, divergindo para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de dano
s
morais
.

Subsequentemente, a Desembargadora Heloisa Cariello acompanhou
integralmente o voto do Eminente Relator.

Para os fins do art. 942 do CPC, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

C
umpre
destacar que não

há justificativa
razoável que permita olhar com indiferença o abandono d
o
veículo pela recorrida, deixado no estabelecimento da
apelante
durante quase 36 (trinta e seis) meses,

ao argumento de aguardar o deslinde d
a
questão judicial
.

N
ão se pode ignorar, no entanto, que a apelada teve o consentimento da apelante, ainda que tácito, para estacion
á-l
o no pátio de seu estabelecimento
e lá deixá-lo pelo longo tempo transcorrido,
tornando-se, assim, responsável pela sua guarda e conservação, obviamente, não por deterioração decorrente do tempo
.

É que
a conduta negligente da apelada não tem o condão de autorizar a apelante a extrair peças
do veículo
, naturalmente para serem aproveitadas em outros da
mesma
marca, ou seja,
não empresta validade às condutas da apelante caracterizadoras d
o que vulgarmente
se
conhece
como
“depenagem”
d
o
veículo
.

Conforme
o Relatório Técnico de Inspeção
de
fls. 65/
72,
houve uma subtração de praticamente todas as peças originais
do motor
, inclusive do cabeçote, que foi substituído por outro danificado.

A
inspeção realizada demonstra sucateamento geral do veículo
: c
aixa de marchas em estado de sucateamento;
retirada do
volante,
dos
faróis traseiros, faróis dianteiros,
de várias
peças do motor, maçanetas,
antena,
alavancas de setas;

cabeçote não original do motor sem as velas de ignição,
ausência do pneu sobressalente, do chicote elétrico do motor, do carpete traseiro e do macaco.
E
a retirada a espuma de enchimento do para-choque traseiro
.

Concluiu

a inspeção

que o veículo foi alvo de depenamento generalizado, ficando caracterizad
a a
condição de “perda total”.

À vista de tal conclusão a recorrida notificou extrajudicialmente a apelante (fls. 74/75) para que devolvesse o bem nas condições em que esse se encontrava quando depositado no estabelecimento de sua propriedade, uma vez que lhe teria confiado a guarda e vigilância quando lá o deixou para a realização dos orçamentos.

Por não conseguir
êxito
na postulação buscada junto à apelante
, Izolina Bozzetti
ajuiz
ou
a presente ação para obter as restituições materiais e morais que reputa
lhe serem
devidas.

Trata-se, pois, de hipótese de culpa concorrente. Tanto pelo abandono do veículo pela conduta negligente da apelada como pela prática
de condutas omissiva e
comissiva por parte da
apelante,
que
concorreu
decisivamente
para a
“perda total” do veículo.

Inegável, pois, a

responsabilidade civil objetiva da apelante, eis que comprovada a ausência do dever de cuidado, dano (inutilidade do veículo) e o nexo causal entre estas, independentemente de eventual deterioração por causas naturais decorrentes do tempo de estacionamento.

E prescrevem os artigos 186 e 927, do Código C
i
vil, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.” Artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, “
haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.”

Não se trata de hipótese de mero aborrecimento e, sim, de dano moral resultante da afetação de bem personalíssimo da apelada pela perda total do veículo decorrente de ações comissivas da apelante.

O valor d
a indenização pelos danos morais, fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), revela-se
suficiente para
desestimular a
apelante
da reiteração da prática e proporcionar
à
ofendida, compensação na justa medida do abalo sofrido.

Por tais razões,
acompanho
o voto proferido pelo Eminente Relator.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Por incidência da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942 do CPC, vieram-me conclusos os presentes autos para análise da controvérsia inaugurada neste recurso de Apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IZOLINA BOZZETTI DOS SANTOS, condenando o ora Recorrente “a pagar à requerente a título de dano material a quantia equivalente ao valor da Tabela FIPE do veículo automotor VW/Gol 1.0 2008/2009 IVISH7472 (fls. 36), corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e com juros a partir da citação (art. 405 do CC)”, além da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a contar da citação (Art. 405 do CC).”

Segundo consta da exordial, após envolver-se em um acidente automobilístico, a ora Apelada deixou o veículo VW/Gol 1.0 2008/2009 para conserto nas dependências da Apelante. Feito o orçamento do serviço, não fora autorizada a sua realização, pois a seguradora do veículo que teria causado o sinistro não arcaria com o conserto.

Diante dessa recusa, a Apelada ingressou em juízo a fim de que o serviço fosse custeado pelo causador do dano/seguradora, tendo o automóvel permanecido nas dependências da Apelante até o resultado final dessa demanda, ou seja, durante três anos. Quando foi buscá-lo, a Apelada se deparou com o veículo em situação de perda total, ensejando o ajuizamento da presente ação.

Em seu judicioso voto, o preclaro Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, entendeu por conhecer e
dar parcial provimento
ao recurso
,
“(...)
reformando a sentença objurgada para (i) determinar o abatimento do valor de conserto do veículo do total da tabela FIPE; (ii) reconhecer a culpa concorrente da autora/apelada sobre os danos materiais arbitrados, devendo o recorrente custear 50% (cinquenta por cento) do valor total do veículo
(...)”.

Para Sua Excelência,
“(...) apesar de configurada a negligência do réu/apelante, revela-se presente também a culpa concorrente da recorrida, a qual agiu com clara desídia no caso em apreço”
, razão pela qual entendeu ser devida a compensação arguida em sede recursal, “(...)
tendo em vista que a condenação ao pagamento do valor arbitrado na tabela FIPE considera o automóvel em plenas condições para uso, realidade que não encontra guarida na hipótese dos autos, na qual o veículo já possuía uma série de avarias decorrentes do acidente, sobre as quais têm-se orçamentos de conserto às fls. 52 – 54 dos autos
(...)”.

Diante disso, reputou o eminente Relator ser devido “o abatimento do valor orçado para efetuar os consertos do veículo do total atribuído pela tabela FIPE ao bem, sendo que de tal quantia total caberá ao apelante o pagamento na parcela de culpa que lhe fora atribuída em razão do reconhecimento da culpa concorrente, qual seja, 50% (cinquenta por cento)”.

Por fim, manteve irretocável a r. sentença
a quo
no tocante à indenização pelos danos morais sofridos pela Apelada.

O eminente Des. Raphael Americano Câmara acompanhou o voto proferido pelo Relator.

Já o insigne Des. Fábio Brasil Nery inaugurou a divergência
sub examine
, que se cinge à fixação da indenização por danos morais.

Sua Excelência entendeu por bem dar parcial provimento ao presente recurso para, reformando a r. sentença
a quo
, julgar improcedente o pedido de danos morais, sob o fundamento precípuo de que:

“(...) o homem médio tem plena consciência de que o passar do tempo implica em deterioração de qualquer bem, ainda mais um veículo automotor.

Relevo que, o motivo da não realização dos reparos e entrega do bem em estado de uso deve-se, tão somente, da decisão tomada pela autora da demanda, proprietária do veículo em não autorizar os serviços e aguardar uma demanda judicial por ela ajuizada.

A requerida não tinha qualquer relação com tais fatos ou ingerência sobre o seu resultado, de modo que o passar dos anos relacionam-se com ato exclusivo da autora. (...)”

Após detida reflexão sobre a questão, em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery, estou concluindo por encampar o voto de Relatoria por entender, com a devida vênia, que a teoria do
duty to mitigate the loss
afigura-se cabível ao caso vertente, mas na análise do
quantum debeatur
, e não na verificação da existência propriamente dita do dano moral (
an debeatur
).

Por mais questionável que seja a conduta da Apelada como proprietária do veículo e, ainda, por mais que seja até esperado um certo grau de deterioração desse bem em razão do decurso dos três anos, a mim parece fugir totalmente à razoabilidade
cogitar
que uma empresa que, ao menos tacitamente, aceitou ter sob a sua guarda o referido bem, retiraria as suas peças sem a expressa autorização da Recorrida para utilizar no conserto de outros automóveis.

Destarte, reputo presumido o dano moral diante da situação em apreço, na qual a Apelada se viu deveras surpreendida ao se deparar com o estado do automóvel que havia ficado sob os cuidados da Recorrente, a qual, por sua feita, não tomou qualquer providência para a efetiva retirada do veículo de suas dependências, assumindo, portanto, o dever de zelar pelo bem, ainda que minimamente, não lhe cabendo dele se arvorar como se proprietário fosse.

Decerto, considerando o conjunto probatório dos autos, entendo tratar-se de dano moral
in re ipsa
, e que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pelo MM. Juízo de 1º Grau encontra-se proporcional e adequado à situação narrada nestes autos, tomando como parâmetro, ainda, a jurisprudência desta Egrégia Corte em situações assemelhadas à presente.

Em face do exposto, pedindo a necessária vênia aos que pensam de modo diverso, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora